Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme tese vinculante firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema n. 1076), os honorários advocatícios, em regra, devem observar os percentuais objetivos previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
2. Recurso conhecido e provido.